Tribunal: STF
Processo: HC 267159
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.	
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de J.C.S.M, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 3.033.275/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos, 5 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.865 dias-multa pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343\06.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, nulidade processual, pois o juízo de origem teria exasperado a pena-base com base na suposta reincidência do paciente. 
Aduz que a dosimetria da pena se fundamentou em certidão da folha de antecedentes criminais do paciente que não condiz com a realidade fática.
Requer, ao final: 
“a) o conhecimento do presente habeas corpus, reconhecendo-se sua natureza autônoma e não sucedânea do Recurso Extraordinário;
 b) o reconhecimento da nulidade absoluta da dosimetria da pena, por ter sido fundada em certidão de antecedentes inidônea e na indevida desconsideração da condição de réu primário e de bons antecedentes;
 c) a cassação da sentença e do acórdão exclusivamente no ponto relativo à dosimetria, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova fixação da pena, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal; 
d) subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, como medida de tutela da legalidade constitucional.” 
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo ementa do arresto questionado (e-doc 4):  

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”
Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, ementa do acórdão emanado do STJ em sede de agravo em recurso especial:
 
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE J C DE S M. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 
Agravo em recurso especial não conhecido”
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de recurso dirigido ao STJ. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ademais, anoto que as questões suscitadas na presente impetração não foram objeto de exame pelo acórdão questionado, constituindo sua análise, nesta sede, supressão de instância, procedimento de todo inadmissível, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente